Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737764-77.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CHARDELI GONCALVES BASTOS CUNHA DE ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). RECEBIMENTO DE VALORES INCORRETOS EM RAZÃO DA EXTENSÃO DO PAGAMENTO EM BENEFÍCIO DO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO TIDO POR INCORRETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REFERENTE À PRESCRIÇÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA (ART. 487, II, DO CPC). 1. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências, prevê que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos a pretensão quanto ao direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, devendo ser observado, ainda, o teor dos verbetes das Súmulas n. 291 e n. 427 do c. STJ para análise do caso concreto. 2. Na hipótese, a autora, ora apelante, não apresentou documentos que evidenciam a efetiva data do pagamento do benefício do qual se pretende o recebimento em dobro, no montante de R$42.127,73 (quarenta e dois mil cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), bem como deixou de comprovar que a sua aposentadoria foi concedida em 2017. 3. O marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data do primeiro pagamento tido por incorreto, e, na exordial, a autora afirma que o recebimento da primeira parcela do BET - Ativo Acumulado - que teria sido pago indevidamente ocorreu em novembro de 2013, todavia apresentou documento demonstrando que recebeu, em 20/11/2011, a quantia de R$22.037,62 (vinte e dois mil trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente ao citado benefício. 4. Ademais, a própria apelante juntou documentos que demonstram o recebimento de complementação de aposentadoria e benefícios pagos pela PREVI desde o ano 2011, de modo que não há como considerar, com base nas provas produzidas nos autos, que se aposentou em 2017 e recebeu o BET, na quantia R$42.127,73 (quarenta e dois mil cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos) nesse ano, conforme aduzido em réplica e acolhido pelo d. magistrado sentenciante. 5. Assim, a presente ação, na qual se busca o recebimento do valor equivalente ao BET recebido pela autora, seja considerando o pagamento em novembro de 2011 ou a partir de novembro de 2013, em razão da alegada ilegalidade da distribuição do superávit ao patrocinador, foi ajuizada quando já decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, visto que protocolada em 19/12/2018. 6. Acolhida a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão autoral suscitada em contrarrazões para extinção do feito com base no art. 487, II, do CPC. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 205 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001, porquanto, no presente caso, não se aplica o prazo prescricional do artigo 75 da Lei Complementar 109/01, uma vez que não envolve pretensão ao recebimento de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias nem tampouco a revisão de benefício previdenciário. Afirma que o que se pretende é a declaração da obrigação de os recorridos devolverem o benefício, decorrente da Reserva Especial, ilegalmente pago ao Banco do Brasil, equivalente exatamente às 48 (quarenta e oito) parcelas do BET que percebera no período de março de 2011 a dezembro de 2013. Ressalta que a destinação de parte da reserva especial para o patrocinador, por meio do instituto da reversão de valores, via constituição de um fundo em favor do Banco do Brasil, configura um desvio, uma ilegalidade. Assevera, ainda, que a prescrição, instituto que restringe temporalmente o exercício da pretensão, não pode ser interpretada extensivamente, e como não há prazo específico para o caso dos autos, aplica-se a regra geral do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, sobejamente por não tratar de cobrança de prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias. Assim, defende a inocorrência da prescrição reconhecida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 205 do Código Civil, e 75 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. NÃO EXISTÊNCIA. FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 12. Nos termos do art. 75 da LC 109/2001, assim como ocorria sob a égide da legislação anterior (Lei 3.807/60, Decreto 72.771/73 e Lei 8.213/91), a prescrição para reclamar o direito a prestações de benefício previdenciário é parcial, vale dizer, atinge apenas as prestações vencidas em período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/3/2019). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos termos das Sumulas n. 291 e 427, ambas do STJ. 2. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1804667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, o órgão julgador assentou que (ID14967494): (...) Saliente-se que, no caso acima, a eminente Relatora, no voto condutor do acórdão, afastou a prejudicial de prescrição por considerar que o primeiro pagamento do BET supostamente indevido ocorreu em 21/3/2011 e a ação foi ajuizada em 15/2/2016. Por outro lado, no caso ora em julgamento, a autora alega que recebeu a primeira parcela do BET em novembro de 2013, entre os dias 20 e 22, e a presente ação, na qual se busca o recebimento do dobro do valor do benefício recebido em razão da alegada ilegalidade da distribuição dos superávits ao patrocinador, foi ajuizada em 19/12/2018 (ID 11425893), portanto, quando já decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028